Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-49.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção ao magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de apelação em ação relativa aos mesmo acidente por outra Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção ao magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de apelação em ação relativa aos mesmo acidente por outra Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.